Tribunal: TJDFT
Processo: 0725984-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DESTINADO À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CPC. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAR A REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende seja determinado o imediato desbloqueio quantia bloqueada por meio do sistema Bacenjud.
2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida, no entanto, em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC.
3. Constatado que a situação jurídica examinada não se ajusta à exceção contida no art. art. 833, inc. IV, § 2o, do CPC e que as circunstâncias do caso concreto não são aptas a afastar eventual comprometimento das necessidades básicas do devedor, deve ser mantida a regra da impenhorabilidade salarial.
4. Recurso conhecido e provido para determinar o desbloqueio via sistema Bacenjud do montante em questão.